Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812623-28.2021.8.14.0401

APELANTE: LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ, PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, RODOLFO DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I DO CP. APELAÇÃO DE LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA INÉPCIA DA DE NÚNCIA E NULIDADES OCORRIDAS NO INTERROGATÓRIO PRESTADOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ESCLARECEU QUE O APELANTE SE INCUMBIU DE CONDUZIR O VEÍCULO ATÉ O LOCAL DO CRIME E DE PROPORCIONAR A FUGA DOS DEMAIS COMPARSAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM FACE DO RECONHECIMENTO OCORRIDO NO INQUÉRITO NÃO TER OBEDECIDO O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME FOI IMPRESCINDÍVEL PARA A SUA PRÁTICA AFASTANDO DE IGUAL FORMA O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DO VETOR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE INCIDIU EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA MAJORANTE PREVISTA NA PARTE ESPECIAL NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DE RODOLFO DA SILVA FARIAS. CRIMES DOS ARTS.

157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I DO CP E 213, C/C 69, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM SUA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMOU A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DO VETOR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE INCIDIU EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA MAJORANTE PREVISTA NA PARTE ESPECIAL NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. PENA DE MULTA APLICADA AO CRIME DE ESTUPRO. NECESSIDADE DE RETIRADA POR NÃO SER COMINADA AO TIPO PENAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE INCIDIU EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA.

CRIMES DOS

ARTS. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I DO CP E 213, C/C 69, TODOS DO CP ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO QUE NÃO SEGUIU O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDICANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROPRIEDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL DEVIDAMENTE PROVADO. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA MAJORANTE PREVISTA NA PARTE ESPECIAL NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. PENA DE MULTA APLICADA AO CRIME DE ESTUPRO. NECESSIDADE DE RETIRADA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE ESTUPRO POR NÃO SER COMINADA AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ

1.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. Não houve cerceamento de defesa, seja pela inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória esclareceu que o recorrente conduzia seus comparsas no veículo usado para a prática do crime de roubo, seja pelas nulidades ocorridas no seu interrogatório no inquérito policial, pois foi notificado dos direitos de comunicar a prisão a sua família e de contactar advogado, esclarecendo-se, ainda, que se reservou ao direito de permanecer calado, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo a sua defesa. Preliminar rejeitada.

2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
Quando do inquérito policial, não foi lavrado o auto de reconhecimento do recorrente. Todavia, a prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas que sua função na empreitada criminosa era de conduzir o veículo usado para o deslocamento até o local do crime e garantir a fuga dos comparsas, sendo a conduta imprescindível para a consumação do delito, razão pela qual não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

3.
É descabido o pedido de desclassificação para o crime de receptação, uma vez que o recorrente negou sua participação no fato nem foi encontrado com objetos do delito.

4.
REDUÇÃO DA PENA
. o único vetor judicial reconhecido em favor do apelante foram as consequências do crime. Porém, o motivo constitui
bis in idem
, porque o fato dos bens não terem sido recuperados é inerente ao tipo penal do roubo. Outrossim, foram aplicadas, cumulativamente, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, em total dissonância ao que determina o parágrafo único do art. 68 do CP, que restringe o aumento a uma só causa de exasperação, quando há concurso de majorantes previstas na Parte Especial do CP.

5.

PENA APLICADA
. Considerando que não há nenhum vetor judicial militando em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. I, aumenta-se as reprimendas em 1/6 (um sexto) equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, deve prevalecer a segunda, pois é a que mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), correspondente a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

APELAÇÃO DE RODOLFO DA SILVA FARIAS

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
Quando do inquérito policial, não foi lavrado o auto de reconhecimento do recorrente. Todavia, a prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas que o recorrente subtraiu os bens dos ofendidos e estuprou uma das vítimas, circunstância que demonstra que há nos autos outras provas capazes de sustentar o édito condenatório, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
O pedido de absolvição do crime de estupro não pode ser acolhido, uma vez que as declarações da vítima prestadas na instrução processual, corroborada por outros testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, esclareceram que o recorrente pegou nas partes íntimas da vítima depois de conduzi-la, mediante ameaça exercida com a arma de fogo, a um cômodo da casa onde ocorreu o roubo.

3.

Na dosimetria do crime de roubo majorado, as consequências do crime foram valoradas em desfavor do recorrente com motivação inidônea, pois seu fundamento constitui
bis in idem
, porque o fato dos bens não terem sido recuperados é inerente ao tipo penal do roubo. Outrossim, foram aplicadas, cumulativamente, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, em total dissonância ao que determina o parágrafo único do art. 68 do CP, que restringe o aumento a uma só causa de exasperação, quando há concurso de majorantes previstas na Parte Especial do CP.

4.

A incidência da agravante da reincidência no patamar superior a 1/6 (um sexto) está desfundamentada, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena.

5.

Quanto ao crime de estupro, a multa deve ser excluída da condenação, uma vez que não é cominada ao tipo penal.

6.

PENA DO CRIME DE ROUBO
. Considerando que militam em desfavor do apelante os antecedentes criminais, fato que eleva a pena em 1/6 (um sexto) equivalente a 8 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos

e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) onze dia multa. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, deve prevalecer a segunda, pois é a que mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), correspondente a 04 (quatro) anos e 02 (um) mês de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.

PENA DO CRIME DE ESTUPRO
. Considerando que duas circunstâncias judiciais militaram em desfavor do recorrente, quais sejam, os antecedentes e as consequências do crime, o que a elevaria em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma, qual seja, em 02 (dois) anos. Todavia, a pena base foi exasperada somente em 01 (um) ano, devendo o quantum ser mantido em 07 (sete) anos de reclusão. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, totalizando o quantum definitivo, à míngua de causas de diminuição e aumento de pena, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

8.

Havendo concurso material de crimes, as penas ficam somadas perfazendo o quantum de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

APELAÇÃO DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

1.

Quando do inquérito policial, não foi lavrado o auto de reconhecimento. Todavia, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida sobre o envolvimento do apelante no crime e a imprescindibilidade da sua conduta para a sua consumação, sendo descabido o pleito de absolvição.

2.

O emprego da arma de fogo, para ameaçar as vítimas, foi comprovado pelas suas declarações colhidas em juízo, não havendo necessidade de sua apreensão e perícia

para o reconhecimento da respectiva majorante.

3.

As declarações da vítima T.H.S.F., afirmou em juízo que o apelante lhe ameaçou com arma de fogo e pegou nos seus seios e genitália. Dessa forma, ficou provado que o envolvimento do recorrente foi indispensável para a prática do estupro e houve o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, impondo-se a rejeição dos pedidos de absolvição e participação de menor importância.

4.

REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO
. O único vetor judicial reconhecido em favor do apelante foram as consequências do crime. Porém, o motivo constitui
bis in idem
, porque o fato dos bens não terem sido recuperados é inerente ao tipo penal do roubo. Outrossim, foram aplicadas, cumulativamente, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, em total dissonância ao que determina o parágrafo único do art. 68 do CP, que restringe o aumento a uma só causa de exasperação, quando há concurso de majorantes previstas na Parte Especial do CP.

5.

PENA APLICADA AO CRIME DE ROUBO
. Considerando que não há nenhum vetor judicial militando em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, deve prevalecer a segunda, pois é a que mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), correspondente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto , mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

MODIFICAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO
. Quanto ao crime de estupro, a multa deve ser excluída da condenação, uma vez que não é cominada ao tipo penal. Por esses motivos, o recorrente fica condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

7.

PENA DO CRIME DE ESTUPRO
. Quando da fixação da pena do crime de estupro, as consequências do crime militaram em desfavor do recorrente, o que a elevaria em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma, qual seja, em 01 (um) ano. Todavia, a pena base foi exasperada somente em 06 (seis) meses, devendo o respectivo quantum ser mantido, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

8.

Havendo concurso material, fica o recorrente condenado nas sanções de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os recorrentes
LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ
pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
RODOLFO DA SILVA FARIAS
pela prática dos delitos dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A e 213 c/c 69, todos do CP às penas de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA
, pelo cometimento dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A e 213 c/c 69, todos do CP às penas de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ
, condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP às penas de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 110 (cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;
RODOLFO DA SILVA FARIAS
, condenado pela prática dos crimes dos

arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP e 213, c/c 69, todos do CP, às penas de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
, condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP e 213, c/c 69, todos do CP, às penas de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 170 (cento e setenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente
LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ
suscitou as preliminares de cerceamento de defesa, consistente na inépcia da denúncia, uma vez que esta não descreveu seu envolvimento no crime, bem como

não lhe foi garantido, ao ser interrogado no auto de prisão em flagrante, o direito de se comunicar com a família e seu advogado, sendo o seu interrogatório nulo.

No mérito, afirma que não existem provas de que cometeu o crime, pois o seu reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e por ser a única prova que indica sua participação no delito deve ser desconsiderado, aliado ao fato de que não foram encontrados objetos do crime em seu poder.

Aduz ainda que a sua participação foi de menor importância no delito, motivo pelo qual deve ser aplicada esta minorante.

Diz ainda que a conduta deve ser desclassificada para o crime do art. 180, caput, do CP.

Assevera que não há motivos para se fixar a pena base no mínimo legal

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, que haja a absolvição, ou a desclassificação para o crime do art. 180, Caput, bem como a redução da pena.

O recorrente
RODOLFO DA SILVA FARIAS
suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

No mérito afirma que não estuprou a vítima.

Alega que não há motivos para se fixar as penas em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para anular o processo, ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Por sua vez,
PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
, sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, uma vez que que não existem elementos de cognição indicando que cometeu o crime, pois o seu reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e por ser a única prova que indica sua participação no delito deve ser desconsiderado.

Afirma que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada porque não foi apreendida.

Outrossim, aduz que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação do crime de estupro para o crime de constrangimento ilegal ou a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento dos apelos tão somente para modificar o quantum das penas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos para reduzir as penas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/08/2021, nesta Capital, por volta das 22:00 horas, os apelantes estavam em um veículo Ford Ka, placas QNN-9149 e quando trafegavam na Rua do Acampamento, Bairro do Telégrafo, decidiram roubar pessoas que estavam realizando um churrasco em uma residência, sendo que
LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ
era o motorista do veículo, motivo pelo qual não entrou na residência, enquanto que
PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, RODOLFO DA SILVA FARIAS
e outra pessoa de identidade desconhecida, subtraíram, mediante ameaça exercida com armas de fogo, 02 (dois) telefones celulares, um televisor, uma caixa de som, uma aliança e uma pulseira de prata pertencentes a

Marion Rennan Nunes Miranda; um cordão e uma pulseira de ouro, de propriedade de Rogger Alexandre dos Anjos Marçal; 02 (dois) telefones celulares, a carteira com documentos e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) de Márcio Gabriel Santana Marçal.

Ato contínuo,
PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
e
RODOLFO DA SILVA FARIAS
obrigaram a vítima T.H.S.F. a entrar em um dos cômodos da casa, ocasião em que passaram as mãos nos seus seios e sua genitália, sempre sob ameaça de arma de fogo, fugindo logo em seguida.

Durante a fuga, foram perseguidos por uma Guarnição da Polícia Militar que foi acionada e conseguiu prender o bando.

APELAÇÃO DE LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ

O apelante

sustenta a preliminar de cerceamento de defesa porque a denúncia é inepta por não descrever o fato com todas as circunstâncias.

No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que a exordial acusatória faz referência expressa a sua participação na empreitada criminosa (doc. id nº 10018628 - Pág. 2) :

“Consta que no dia e hora acima referidos, os ora denunciados pararam o carro marca/modelo FORD KA, cor prata, placa QNN-9149, em frente à casa onde ocorreu o delito em questão, localizada na Rua do Acampamento, Bairro do Telégrafo, nesta cidade. Do veículo, desembarcaram o denunciado RODOLFO e outro autor do fato de identidade desconhecida, ambos portando armas de fogo, além de PEDRO. Após saírem do carro, PEDRO e RODOLFO adentraram no local e passaram a recolher os pertences das vítimas, que faziam um churrasco na mencionada residência, enquanto LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ manteve-se no carro, visando dar fuga aos comparsas.”

De igual forma a preliminar de cerceamento de defesa por não lhe ter sido assegurado o direito de comunicar a prisão a família e de contactar advogado não pode ser acolhida, pois o recorrente tomou ciência desses direitos (doc. Id nº 10018595 - Pág. 19) e quando interrogado permaneceu em silêncio (doc. id nº 10018595 - Pág. 17), não havendo, pois, qualquer prejuízo a ser reconhecido.

Por isso, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

O recorrente afirma que não existem provas de que cometeu o crime, pois o seu reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e por ser a única prova que indica sua participação no delito deve ser desconsiderado, aliado ao fato de que não foram encontrados objetos do crime em seu poder. Aduz ainda que a sua participação foi de menor importância no delito, motivo pelo qual deve ser aplicada esta minorante.

De fato, quando do inquérito policial, não foi lavrado o auto de reconhecimento. Todavia, as vítimas Marion Rennan Nunes Miranda e Roger Alexandre dos Anjos Marçal, quando prestaram declarações na instrução processual (docs. Id nº 10018692 e 10018693, respectivamente), não tiveram dúvidas em apontar o apelante como o motorista do veículo usado no crime.

Ademais, os policiais militares Marcos José de Andrade Alfaia e Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo (docs. Id nº 10018695 e 10018696, respectivamente), quando ouvidas na instrução processual, afirmaram que prenderam todos os acusados no veículo usado no crime. Portanto, a eventual irregularidade do reconhecimento ocorrida no inquérito policial foi suprida pela prova testemunhal colhida em juízo, sendo suficiente para demonstrar o envolvimento do recorrente no crime e a imprescindibilidade da sua conduta, pois foi quem transportou os demais recorrentes até o local do delito e os deu fuga.

Outrossim, o apelante negou sua participação no fato e nem foi preso com objetos de origem ilícita, não havendo motivos para se desclassificar o crime de roubo para a receptação.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente assevera que não há motivos para se fixar a pena base no mínimo legal.

Com efeito, o único vetor judicial reconhecido em favor do apelante foram as consequências do crime. Porém, o motivo constitui
bis in idem
, porque o fato dos bens não terem sido recuperados é inerente ao tipo penal do roubo.

Outrossim, foram aplicadas, cumulativamente, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, em total dissonância ao que determina o parágrafo único do art. 68 do CP, que restringe o aumento a uma só causa de exasperação, quando há concurso de majorantes previstas na Parte Especial do CP.

Por isso, há a necessidade de se realizar uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não há nenhum vetor judicial militando em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. I, aumenta-se as reprimendas em 1/6 (um sexto) equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, deve prevalecer a segunda, pois é a que mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), correspondente a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

APELAÇÃO DE RODOLFO DA SILVA FARIAS

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Quando do inquérito policial, não foi lavrado o auto de reconhecimento. Todavia, as vítimas Marion Rennan Nunes Miranda e Roger Alexandre dos Anjos Marçal, quando prestaram declarações na instrução processual (docs. Id nº 10018692 e 10018693, respectivamente), não tiveram dúvidas em apontar o apelante como um dos comparsas que subtraiu os pertences das vítimas e estuprou uma delas. Ademais, os policiais militares Marcos José de Andrade Alfaia e Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo (docs. Id nº 10018695 e 10018696, respectivamente), quando ouvidos na instrução processual, afirmaram que prenderam todos os acusados no veículo usado no crime.

Como se observa, há outras provas, além do reconhecimento do apelante pelas vítimas, aptas a sustentar o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O recorrente

afirma que não estuprou a vítima.

Ocorre que a ofendida T.H.S.F. quando ouvida na instrução processual (doc. id nº 10018700) não teve dúvidas em dizer que tanto o apelante como o corréu

Pedro Henrique da Silva Oliveira inicialmente pegaram nos seus seios e a obrigaram a se dirigir para um quarto da residência onde ocorreu o roubo e, ato contínuo, tocaram nos seus seios e suas partes íntimas, praticando, dessa forma, ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante ameaça exercida com arma de fogo, fato corroborado pelas declarações de Márcio Gabriel Santa Marçal (doc. id nº 10018691).

REDUÇÃO DAS PENAS

O Apelante alega que não há motivos para se fixar as penas em patamar superior ao mínimo legal.

Com efeito, na dosimetria do crime de roubo majorado, as consequências do crime foram valoradas em desfavor do recorrente com motivação inidônea, pois seu fundamento constitui
bis in idem
, porque o fato dos bens não terem sido recuperados é inerente ao tipo penal do roubo.

Outrossim, foram aplicadas, cumulativamente, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, em total dissonância ao que determina o parágrafo único do art. 68 do CP, que restringe o aumento a uma só causa de exasperação, quando há concurso de majorantes previstas na Parte Especial do CP.

Quando da fixação da pena do crime de estupro, duas circunstâncias judiciais militaram em desfavor do recorrente, quais sejam, os antecedentes e as consequências do crime, o que a elevaria em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma, qual seja, em 02 (dois) anos. Todavia, a pena base foi exasperada somente em 01 (um) ano, devendo o respectivo quantum ser mantido, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Também, quanto ao crime de estupro, a multa deve ser excluída da condenação, uma vez que não é cominada ao tipo penal.

Outrossim, a incidência da agravante da reincidência no patamar superior a 1/6 (um sexto) está desfundamentada, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena.

PARA O CRIME DE ROUBO

Considerando que militam em desfavor do apelante os antecedentes criminais, fato que eleva a pena em 1/6 (um sexto) equivalente a 8 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos

e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) onze dia multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, deve prevalecer a segunda, pois é a que mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), correspondente a 04 (quatro) anos e 02 (um) mês de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA O CRIME DE ESTUPRO

Considerando que duas circunstâncias judiciais militaram em desfavor do recorrente, quais sejam, os antecedentes e as consequências do crime, o que a elevaria em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma, qual seja, em 02 (dois) anos. Todavia, a pena base foi exasperada somente em 01 (um) ano, devendo o quantum ser mantido em 07 (sete) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, totalizando o quantum definitivo, à míngua de causas de diminuição e aumento de pena, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Havendo concurso material de crimes, as penas ficam somadas perfazendo o quantum de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

APELAÇÃO DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, uma vez que que não existem provas de que cometeu o crime, pois o seu reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e por ser a única prova que indica sua participação no delito deve ser desconsiderado.

Ocorre que quando do inquérito policial, não foi lavrado o auto de reconhecimento. Todavia, as vítimas Marion Rennan Nunes Miranda e Roger Alexandre dos Anjos Marçal, quando prestaram declarações na instrução processual (docs. Id nº 10018692 e 10018693, respectivamente), não tiveram dúvidas em apontar o apelante como um dos assaltantes que invadiram sua residência.

Ademais, os policiais militares Marcos José de Andrade Alfaia e Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo (docs. Id nº 10018695 e 10018696, respectivamente), quando ouvidas na instrução processual, afirmaram que prenderam todos os acusados no veículo usado no crime. Portanto, a eventual irregularidade do reconhecimento ocorrida no inquérito policial foi suprida pela prova testemunhal colhida em juízo, sendo suficiente para demonstrar o envolvimento do recorrente no crime e a imprescindibilidade da sua conduta.

Ademais, o emprego da arma de fogo, para ameaçar as vítimas, foi comprovado pelas declarações da ofendida T.H.S.F (doc. id nº 10018700) que, inclusive, afirmou que o recorrente se utilizou de arma de fogo para ameaça-la. Desse modo, não há necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para o reconhecimento da respectiva majorante.

Por isso, a condenação pelo crime de roubo e a majorante do emprego de arma devem ser mantidas.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ESTUPRO

O Apelante sustenta a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal ou o reconhecimento da participação de menor importância no crime de estupro.

Referidas teses não podem ser acolhidas, uma vez que a vítima T.H.S.F., afirmou em juízo que o apelante lhe ameaçou com arma de fogo e pegou nos seus seios e genitália. Dessa forma, ficou provada que o envolvimento do recorrente foi indispensável para a prática do estupro e houve o ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Assim, rejeito os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente assevera que não há motivos para se fixar a pena base no mínimo legal.

Com efeito, o único vetor judicial reconhecido em favor do apelante foram as consequências do crime. Porém, o motivo constitui
bis in idem
, porque o fato dos bens não terem sido recuperados é inerente ao tipo penal do roubo.

Outrossim, foram aplicadas, cumulativamente, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, em total dissonância ao que determina o parágrafo único do art. 68 do CP, que restringe o aumento a uma só causa de exasperação, quando há concurso de majorantes previstas na Parte Especial do CP.

Por isso, há a necessidade de se realizar uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não há nenhum vetor judicial militando em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, deve prevalecer a segunda, pois é a que mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 2/3 (dois terços), correspondente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto , mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA O CRIME DE ESTUPRO

Quando da fixação da pena do crime de estupro, as consequências do crime militaram em desfavor do recorrente, o que a elevaria em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma, qual seja, em 01 (um) ano Todavia, a pena base foi exasperada somente em 06 (seis) meses, devendo o respectivo quantum ser mantido, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Também, quanto ao crime de estupro, a multa deve ser excluída da condenação, uma vez que não é cominada ao tipo penal. Por esses motivos, o recorrente fica condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Acolho, desse modo, o presente argumento.

Havendo concurso material, fica o recorrente condenado nas sanções de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar os recorrentes LEROY LIMA SOUZA DE QUEIROZ pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, RODOLFO DA SILVA FARIAS pela prática dos delitos dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A e 213 c/c 69, todos do CP às penas de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, pelo cometimento dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A e 213 c/c 69, todos do CP às penas de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/05/2024